Tribunal: TCU
Processo: 007.087/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900032025, modalidade Pregão e Uasg 170018 (Objeto: Contratação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão-de-obra, de destruição demercadorias apreendidas, até sua completa descaracterização, incluindo a sua classificação,acondicionamento, carregamento, descarregamento, transporte, pesagem e a destinaçãoadequada dos resíduos gerados, observadas as normas técnicas emitidas pelos órgãoscompetentes, para a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cuiabá/MT.)

Inteiro teor:
Acórdão 3201/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, restando prejudicado o exame do pedido de concessão de medida cautelar, por perda de objeto, e arquivar os autos, informando o teor desta deliberação ao representante e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.087/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 1a Região Fiscal. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.